Tribunal: CARF
Processo: 10825.903623/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.903623/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.017 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SANTA CANDIDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Somente são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Desde que devidamente motivado na decisão, não acarreta a nulidade do despacho
decisório, a negativa do pleito em razão de os arquivos digitais apresentados não
se mostrarem em conformidade com os leiautes dispostos na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER no 04166.65505.160212.1.5.08-
6505), referente a suposto direito creditório de PIS do regime não cumulativo vinculado
à receita de exportação do 4o trimestre de 2008, no valor de R$ 145.057,92.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido, e não homologou
as compensações com base nele efetuadas, sob o fundamento abaixo transcrito:
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.903623/2012-38
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
...
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
...
Cientificada desse Despacho em 14/11/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 14/12/2012, alegando, em síntese e fundamentalmente:
• O não atendimento da intimação no prazo estipulado decorreu de à época estar
passando por mudança de empresa que lhe prestava serviços contábeis. Tal fato
foi informado ao auditor fiscal, tendo lhe sido solicitada a prorrogação do prazo
para a apresentação dos arquivos e a apresentação dos documentos fora do
leiaute da IN 86/2001 para tanto, mas sua solicitação não fora deferida. Assim,
seus créditos não foram analisados por questões de irregularidades no formato da
documentação apresentada, o que viola o princípio da verdade material, e enseja
a nulidade do Despacho Decisório. Entende ainda que a não prorrogação do
prazo implicou ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
• Foi concluída a transição da sua contabilidade e em breve poderá apresentar os
arquivos digitais solicitados, o que implicará na reforma do Despacho. Nesse
sentido, anexa cópia das informações já consolidadas referentes às entradas das
mercadorias (doc. 05). Nas próximas semanas deve concluir as informações
relativas às saídas de mercadorias e finalmente efetuar a transmissão dos
arquivos via SVA no leiaute exigido.
• Em observância à verdade material, os arquivos que serão apresentados
extemporaneamente devem ser considerados e o Despacho revisto;
• Cita jurisprudência do CARF sobre a possibilidade de análise de todos os
documentos juntados aos autos antes do julgamento da lide, em privilégio à
verdade material. Entende que os arquivos devam aqui também ser considerados
em vista do princípio da economia processual, haja vista que aquele colegiado
superior certamente determinará o retorno dos autos para análise;
• Caso não se entenda pela nulidade do Despacho, requer sejam os autos
remetidos em diligência para análise da documentação aqui apresentada bem
como dos arquivos digitais que serão anexados;
• Subsidiariamente, requer perícia, nos termos do doc.06 que anexa, para que
sejam respondidos os quesitos indicados e atestar a regularidade dos créditos
pleiteados;
• Seu crédito apurado em função dos gastos com insumos, fretes, energia elétrica,
aluguel de máquinas e arrendamento mercantil, todos vinculados às suas receitas
de exportação do período, podem ser identificados pela análise de seu Dacon em
conjunto com os documentos doc.07 e doc. 08 que anexa. Toda a documentação
de suporte está disponível em sua sede para verificação caso se entenda
pertinente;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

• A não apresentação dos arquivos digitais no leiaute exigido caracteriza mero
erro de obrigação acessória que não poderia embaraçar o seu efetivo direito de
crédito.
Em 12/06/2013, acostaram-se aos autos petição da contribuinte em que informa a
transmissão dos arquivos digitais solicitados em 11/06/2013, e reitera o pedido da
manifestação de inconformidade.
Em análise aos autos, esta Turma a afastou as alegações de nulidade e irregularidade do
Despacho proferido, mas decidiu pela conversão do julgamento em diligência, conforme
Resolução no 5.065, de 6/05/2019, nos seguintes termos:
...
(...)
Por outro lado, a própria manifestação de inconformidade reconhece que os
arquivos digitais solicitados não foram apresentados na época da Intimação
(12/04/2012) e tampouco até a data da interposição da defesa (14/12/2012).
O fato alegado de que houvera pedido de prorrogação para atendimento da
intimação, ou de terem sido ofertados documentos em formatos diversos do que
estava sendo solicitado pela auditoria não resta demonstrado nos autos.
Esclareça-se que a autoridade fiscal tem o dever de verificar a exatidão do direito
creditório pleiteado, com as prerrogativas legalmente estabelecidas que entender
necessárias para tanto, restando a esta instância de julgamento apenas verificar se
o ato praticado pelo agente do fisco está ou não conforme a legislação tributária.
No caso, a exigência dos arquivos digitais nos formatos solicitados têm seu
respaldo legal tanto (da Instrução Normativa SRF no86, de 2001, e Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 2001), e poderia ter sido feita pela
auditoria em vista do que já dispunha o art. 19 da Instrução Normativa SRF no
600, de 2005, vigente à data da transmissão do PER/Dcomp em apreço, quando
do exercício de sua atividade vinculada e obrigatória de verificação da liquidez e
certeza do crédito, à luz do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional.
...
Assim, como dito, não houve qualquer nulidade ou irregularidade no Despacho.
Não obstante, tendo em vista a situação específica e atual destes autos, entendo
que os mesmos devam ser encaminhados em diligência.
De fato, como visto, a motivação para o indeferimento decorreu da não
apresentação de informações no prazo estipulado.
Embora não acostadas integralmente e tampouco no formato que lhe havia sido
exigido pela auditoria quando da manifestação de inconformidade (14/12/2012),
a contribuinte noticiou em 11/06/2013 a entrega da íntegra daquelas informações
(e-fls. 193/198).
Assim, e a despeito de não comprovados nos autos as exceções estabelecidas
pelo §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que permitiriam o
conhecimento dos documentos apresentados extemporâneamente nessa esfera de
julgamento, entendo que, neste caso, quando ainda não houve qualquer análise
de mérito, e também não havendo indícios que afastem a boa fé da contribuinte,
devem prevalecer os princípios da verdade material, razoabilidade e eficiência.
E para que não haja supressão de instância, devem referidos documentos serem
apreciados inicialmente pela autoridade fiscal jurisidicionante.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

Desse modo, e a fim de assegurar o exercício do direito à ampla defesa e garantir
a instância de julgamento, voto pela conversão do julgamento em diligência, para
que a autoridade administrativa:
a) verifique a eventual existência e dimensão de direito creditório do
PIS/Cofins objeto do PER/Dcomp em tela a partir das informações dos
arquivos apresentados às e-fls. 193/198, bem como dos anexos de sua
manifestação de
inconformidade se entender pertinentes, intimando-se a contribuinte, se
for o caso, à apresentação de outros documentos necessários para tanto;
b) nessa verificação, acaso presentes créditos relativos a bens e serviços
considerados como insumos, aplique-se a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, que delimitou a
extensão e o alcance do julgamento do STJ no REsp 1.221.170/PR
sobre o conceito de insumos, bem como o Parecer Normativo Cosit no 5,
de 17/12/2018 (DOU 18/12/2018);
c) elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência,
inclusive de sua repercussão nos presentes autos, cientificando a
interessada dos trabalhos fiscais e abrindo-lhe novo prazo de trinta dias
para que possa aditar sua manifestação, se for de seu interesse.
Em cumprimento da diligência solicitada, a autoridade fiscal jurisdicionante proferiu o
Relatório de Diligência Fiscal nos seguintes termos :
...
Às páginas 183/188 consta o Recibo de Transmissão de Arquivos Digitais
exigidos pela Instrução Normativa SRF no 86 de 22/10/2001 na forma definida
no ADE Cofis no 25 de 23/10/2001.
Com o conteúdo dos arquivos transmitidos e os anexos apresentados na
manifestação de inconformidade foi elaborada a planilha “Notas Fiscais com
Crédito Dacon”. Os índices de rateio das receitas não cumulativas e receitas de
exportação são os apurados nas folhas 149/150. Visando cumprir o determinado
no item a) da Resolução, intimou-se a empresa a complementar e comprovar as
naturezas da base de cálculo dos créditos que não constam dos arquivos de notas
fiscais ou dos anexos contidos na manifestação de inconformidade
(arrendamento mercantil, bens do ativo imobilizado e crédito presumido estoque
abertura), através do Termo de Intimação Fiscal Saort no 48/2019, ciência em
05/06/2019, no prazo de 20 dias.
Em resposta à intimação, em 25/06/2019, alegou não ter acesso ao arquivo
anexado ao Termo de Intimação Fiscal em razão da sucessão pela Tonon
Bioenergia S.A., e solicitou uma dilação de prazo de 15 dias a contar da
disponibilização do referido anexo. Reenviado o Termo de Intimação Fiscal
Saort 48/2019 com o seu anexo através de um dossiê eletrônico em nome da
Tonon Bioenergia S.A, sucessora da Santa Cândida Açúcar e Álcool, ciência em
01/07/2019. Respondeu, em 18/07/2019, que os documentos que possui
relacionados aos créditos apontados são exatamente aqueles já apresentados
nesses autos, que no entender da Requerente, são suficientes para se reconhecer a
integralidade dos créditos.
Assim, analisou-se a existência e dimensão de direito creditório do PIS/COFINS
utilizando-se os arquivos mensais transmitidos pela SANTA CÂNDIDA e
armazenados no sistema PER/DCOMP, formado por dados de notas fiscais e
planilhas anexadas na sua manifestação de inconformidade “Dacon – 2008”.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

...
A Santa Cândida transmitiu os arquivos no layout ADE COFIS 25/2010 (IN
86/2001), em 15/05/2013 dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018.
Selecionadas as notas fiscais não canceladas e informadas com direito à crédito
de PIS/Cofins totalizando R$ 43.115.470,80, que compõe o anexo “NF
CRÉDITO PIS/COFINS 4T08”.
O anexo contém as informações extraídas dos arquivos PER/DCOMP (mês
emissão NF, data emissão NF, número NF, código e descrição CFOP, descrição
da mercadoria, nome do participante da NF, rubrica dacon e valor), e
acrescentado pela fiscalização: o uso do produto, os rateios, a base de cálculo dos
créditos vinculados à exportação e o fundamento legal aplicado para considerar a
aquisição com direito a crédito ou não, principalmente a Lei 10.637/2002 e o
Parecer Normativo Cosit no 5 de 17/12/2008.
Feita a análise destas notas fiscais considerando-se a classificação contida na
coluna “Rubrica da Dacon”, com as seguintes naturezas na base de cálculo dos
créditos: “bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumo,
despesas de energia elétrica, despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda e devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa”.
- “bens utilizados como insumo” – Selecionando-se esta rubrica do Dacon, a
fiscalização classificou a utilização, na coluna “uso”, não considerando como
base para os créditos:
CANA PF/PRÓPRIA - são aquisições de cana de açúcar de fornecedores pessoas
físicas e produção própria, que se enquadram no artigo 3o, inciso II, da Lei
10.637/02, não sujeitos ao pagamento da contribuição.
COMB NÃO PROD e COMB ALCOOL/GASOL - álcool hidratado e gasolina,
óleo diesel não considerados pela empresa na planilha de apuração Dacon 2008
(fls.169).
Trata-se de combustível não utilizado no setor produtivo, pois álcool e gasolina
são consumidos em automóveis e no caso do diesel a empresa classificou como
utilizado na produção os valores informados na citada planilha, não considerando
todo o diesel contido nas notas ficais. Fundamento: item 139 do Parecer
Normativo Cosit no 05/2018.
EMBALAGEM – são embalagem de transporte de mercadorias acabadas, big
bag.
-“serviços utilizados como insumo” – não considerado os serviços
administrativos, não ligados com as diversas atividades da produção.
-“despesas de energia elétrica” – considerados todos os pagamentos com direito
a crédito.
-“despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” –
consideradas todas as notas fiscais de transporte de insumos contendo na coluna
“Descrição da Mercadoria/Serviço” a mercadoria transportada. O frete nas
operações de vendas de açúcar para exportação foi entendido como estando
identificado na coluna “Descrição da Mercadoria/Serviço” = Prestação de
Serviço de Terceiros – Fretes, pagos à Transcocamar, Roma Logística, Vale do
Piquiri, Transportadora Rodovia, Transjordano e Transliquido Brotense (álcool
após 10/2008), sem rateio da não cumulatividade, por ser despesa somente com o
produto não cumulativo (açúcar).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

Por exclusão restou “serviços terceiros diversos” entendido como serviços
aplicados com máquinas agrícolas e o transporte da cana de açúcar da lavoura
para a usina. De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 05, itens 126 e 144,
enquadram-se no conceito de insumo por estar sendo aplicado em atividades da
produção de insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda.
-“devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa” – informou
devoluções de exportação, não consideradas por não ser tributas.
Sobre o valor das notas fiscais com direito à crédito foi aplicado o rateio mensal
de exportação resultando na base de cálculo do crédito de exportação. Abaixo,
resumo das bases de cálculo dos créditos exportação apuradas mensais por
rubricas do dacon:

Portanto, o suposto direito creditório neste processo, de acordo com a análise
feita pela fiscalização, é de R$ 35.356,40.
Conforme determinado na Resolução, será dada ciência deste relatório e o anexo
"NF CRÉDITO PIS/COFINS 4T08" à Tonon Bioenergia SA., cientificando dos
trabalhos fiscais, e abrindo-lhe novo prazo de trinta dias para que possa aditar
sua manifestação, se for de seu interesse.
Em razão de problemas de acesso ao processo através e-CAC, como relatado no
pedido de prorrogação de prazo do Termo de Intimação Fiscal a" 4S. em que não
conseguiu acessar a planilha por se tratar de sucessora da Santa Cândida Açúcar
e Álcool Ltda. também está sendo juntado este relatório e seu anexo ao dossiê
10010.100875/0619-32 - Tonon Bioenergia S.A. solução adotada anteriormente,
na ciência do Termo de Intimação.
Procedeu-se à ciência da interessada nos termos explicitados no Relatório de Diligência,
sendo registrada a data de ciência em 08/08/2019 (e-fl. 358).
Em 19/09/2019 a DRF de origem restituiu os autos para prosseguimento nesta DRJ,
informando (e-fl. 363):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que o contribuinte está ciente do Relatório de Diligência Fiscal
exarado pela DRF jurisdicionante e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da
ciência, não apresentou manifestação, retorno para DRJ RIBEIRÃO PRETO
para prosseguimento do julgamento.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 21/10/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade em
acórdão ementado da seguinte maneira:
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Verificado em procedimento de diligência a procedência parcial de crédito
vinculado a exportações, cumpre reconhecê-lo.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 19/11/2019,
apresentou em 12/12/2019 o recurso voluntário de fls. 392/402, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 A nulidade do despacho decisório, em razão de o auditor fiscal não ter
devidamente laborado na busca da verdade material, já que recusou e, por
consequência, não analisou a documentação apresentada em formato
distinto do disposto na IN SRF no 86/2001.
 A Fiscalização deve provar a ausência de créditos, sob pena de nulidade do
processo administrativo, a fim de evitar que haja dilapidação do
patrimônio do sujeito passivo.
 Deve a Administração agir com razoabilidade e proporcionalidade, o que
não ocorreu no caso, já que não permitiu a dilação do exíguo prazo de 20
dias e não analisou a documentação por estar em formato supostamente
inadequado.
Pede provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos em lei, razão pela qual é conhecido.
A Recorrente reputa como nulo o despacho decisório em razão de o auditor fiscal
não ter se desincumbido do ônus de buscar a verdade material ao ter recusado a documentação
então apresentada exclusivamente pelo fato de ela não estar no formato previsto na IN SRF no
86/2001.
Na dicção do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, são nulos os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
decisão recorrida foi emitida por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade
de jurisdição da pessoa jurídica e se encontra devidamente motivada - o crédito não foi
reconhecido por carência probatória, já que não foram apresentados os arquivos digitais previstos
na IN SRF no 86/2001 –, permitindo que a Recorrente oponha resistência sem qualquer prejuízo
ao contraditório ou à ampla defesa, como o fez.
A esse respeito, a autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas.
Com efeito, a conduta adotada pela autoridade fiscal não se reputa como
arbitrária, principalmente porque a obrigação de apresentação dos arquivos digitais no formato
do Ato Declaratório Executivo no 15/2001 tem previsão na IN SRF no 86, de 2001, e também se
ampara nas disposições contidas no artigo 74, parágrafo 14, da Lei no 9.430/1996, bem como no
artigo 170 do CTN.
De mais a mais, o colegiado de piso resolveu por converter o julgamento em
diligência para que a Recorrente tivesse seus arquivos digitais examinados a fim de apurar o
devido direito creditório neles registrado, do que fora emitido relatório de diligência propondo o
reconhecimento de crédito parcial, cujas conclusões sequer foram contestadas pelo sujeito
passivo, pelo que me parecem sanadas quaisquer omissões eventualmente existentes relativas ao
dever de diligência.
A Recorrente também aduz que a Fiscalização deve provar a ausência de créditos,
sob pena de nulidade do processo administrativo, a fim de evitar que haja indevida dilapidação
do patrimônio do sujeito passivo, o que não fora feito.
Igualmente não lhe assiste razão.
É bom lembrar que compete ao sujeito passivo, e não à Fazenda, fazer prova do
direito creditório vindicado, nos termos do que preconiza o artigo 373, I, do CPC/2015. Em
sentido análogo, as disposições dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa
natureza estão difundidas em diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto
do ônus da prova.
Por fim, argumenta a Recorrente que deve a Administração agir com
razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, já que não permitiu a dilação do
exíguo prazo de 20 dias e não analisou a documentação por estar em formato supostamente
inadequado.
Em relação à análise da documentação, a questão já fora examinada em tópico
antecedente, pelo que não acolho o argumento.
Quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na conduta administrativa por
concessão de prazo exíguo, os fatos alegados pela empresa não se confirmam. Primeiro, porque
consta nos autos que, intimada em 11/04/2012, a contribuinte, ora Recorrente, sequer havia
apresentado os documentos até a interposição de suas razões de inconformidade ao despacho
decisório, em 14/12/2012. Referidos arquivos digitais foram transmitidos apenas em 15/05/2013,
mais de um ano após a intimação recebida.
Além disso, o prazo inicialmente concedido de vinte dias sequer pode ser
considerado como exíguo, já que é o período expressamente previsto no artigo 34, caput, do
Decreto no 7.574/2011. Em verdade, considerando que aludidos arquivos digitais dizem respeito
a fatos que devem estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em
declarações apresentadas à administração tributária, o prazo previsto na legislação é ainda
menor, de cinco dias, conforme disposto no parágrafo 1o daquele dispositivo. Veja-se (grifei):
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.017 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903623/2012-38

Art. 34. O procedimento de fiscalização será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência,
apresentar as informações e documentos necessários ao procedimento
fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário constituído ( Lei no 3.470,
de 28 de novembro de 1958, art. 19, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 71).
§ 1o O prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis, nas situações em
que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que
devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária. (...)
Afasto, portanto, as nulidades suscitadas.
Conclusão
Não havendo outras questões de mérito levantadas, nego provimento ao recurso
voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 417
DF CARF MF
Original